Tribunal: TJSP
Processo: 2254600-26.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ANTICRESE. RECONSIDERAÇÃO. INVESTIMENTOS E LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PREJUÍZO AO CREDOR E TERCEIRO INTERESSADO. RECURSO PROVIDO.